Tribunal: TJPA
Processo: 0005433-92.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005433-92.2018.8.14.1875

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE POR AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA. EFEITO DEVOLUTIVO NA APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que recebeu apelação cível interposta em Embargos à Execução Fiscal apenas no efeito devolutivo, com base no art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC. A sentença de origem rejeitou liminarmente os embargos por considerar que a garantia apresentada seguro garantia judicial com vigência determinada, não atendia aos requisitos legais de idoneidade e suficiência, tampouco havia sido aceita pelo ente exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação contra sentença que rejeita liminarmente embargos à execução fiscal deve ser recebida também no efeito suspensivo; (ii) verificar se a decisão agravada afronta a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.203 do STJ, quanto à aceitação de seguro garantia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução fiscal por ausência de garantia idônea possui eficácia imediata, pois autoriza o prosseguimento da execução e reforça a presunção de certeza e exigibilidade do crédito tributário.

O art. 1.012, §1º, V, do CPC é aplicável ao caso, pois a decisão impugnada tem natureza de provimento que confirma a tutela executiva, afastando a suspensão automática da eficácia da sentença com a interposição da apelação.

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a presença dos requisitos legais (probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação), os quais não foram demonstrados pela agravante, sendo o risco alegado inerente à continuidade da execução fiscal.

A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não havendo afronta ao Tema Repetitivo nº 1.203, que trata da aceitação do seguro garantia judicial, pois este depende de requisitos de idoneidade, suficiência e aceitação pelo credor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que rejeita liminarmente embargos à execução fiscal por ausência de garantia idônea possui eficácia imediata e autoriza o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V, do CPC.

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, o que não se presume da simples continuidade da execução fiscal.

A oferta de seguro garantia judicial com prazo determinado e sem aceitação do exequente não afasta a faculdade do credor em recusar a garantia, tampouco impede a rejeição liminar dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§1º e 4º; 1.026, §2º; 80, VII; 81; Lei nº 6.830/80, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0002491-13.2005.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004609-09.2019.8.14.0062, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 24.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005433-92.2018.8.14.1875

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28091685)

interposto pelo
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face de Decisão Monocrática de ID 27453713, que recebeu o recurso de Apelação Cível do ente Municipal apenas no efeito devolutivo, com base no art. 1.012, V, do CPC., diante de sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução Fiscal opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, sob o fundamento de que a garantia apresentada, consistente em seguro garantia judicial com vigência determinada, não atenderia aos requisitos legais de idoneidade e suficiência, além de não ter havido aceitação expressa ou tácita pelo ente exequente, reconhecendo-se, ainda, a faculdade do credor em recusar a garantia ofertada, na Ação de Execução Fiscal.

Síntese dos fatos.

Em suma, a Agravante alega que, a hipótese dos autos não se enquadra no art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC, porquanto a sentença não teria confirmado, concedido ou revogado tutela provisória. Alega, ainda, que a decisão de primeiro grau afrontaria tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.203, além de apontar a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, caso mantida a eficácia imediata da sentença enquanto pendente o julgamento da apelação.

Por fim, requer a agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que a apelação seja recebida também no efeito suspensivo.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 28465634), na ocasião, o Município pugna pelo desprovimento do agravo interno. Sustenta a correção da decisão monocrática, afirmando ser aplicável ao caso o art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC, diante da eficácia imediata da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, permitindo o prosseguimento da execução. Aduz, ainda, a ausência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade de provimento da apelação e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que recebeu o recurso de Apelação Cível do ente Municipal apenas no efeito devolutivo, com base no art. 1.012, V, do CPC., diante de sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução Fiscal opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, sob o fundamento de que a garantia apresentada, consistente em seguro garantia judicial com vigência determinada, não atenderia aos requisitos legais de idoneidade e suficiência, além de não ter havido aceitação expressa ou tácita pelo ente exequente, reconhecendo-se, ainda, a faculdade do credor em recusar a garantia ofertada, na Ação de Execução Fiscal.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27453713):

“(...)
Decido
.

I - Interposta a apelação e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso, somente no efeito devolutivo de acordo com o art. 1012, V CPC;

II - Ultrapassado o prazo recursal da presente decisão, retornem-se os autos à minha relatoria.

Intime-se. Cumpra-se.

(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que recebeu a apelação interposta pela agravante apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, §1º, inciso V, do Código de Processo Civil.

Importa destacar, por oportuno, que o presente julgamento limita-se à análise da insurgência contra a decisão monocrática que recebeu a apelação interposta pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apenas no efeito devolutivo.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, com base no art. 918, inciso II, do CPC c/c art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, reconhecendo a ausência de garantia idônea, uma vez que o seguro-garantia apresentado possuía prazo de vigência determinado, além de consignar a faculdade do ente fazendário em recusar tal modalidade de garantia.

Verifica-se que, tal decisão possui inequívoca eficácia imediata, pois restabelece, de pronto, o regular prosseguimento da execução fiscal, reforçando a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito público e autorizando a retomada dos atos executórios.

Nesse sentido, ainda que a sentença não utilize expressamente a nomenclatura “tutela provisória”, é inegável que ela confirma a eficácia da tutela executiva já em curso, afastando qualquer efeito suspensivo decorrente da oposição dos embargos. Assim, a luz da interpretação do art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC não pode ser meramente literal ou formalista, devendo considerar a natureza e os efeitos concretos do provimento jurisdicional.

Portanto, estando evidenciado que a sentença confirma situação jurídica de eficácia imediata, qual seja, a continuidade da execução fiscal, correta a aplicação do art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC, impondo-se o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo.

De igual modo, não se verificam os requisitos previstos nos §§3º e 4º do art. 1.012 do CPC para a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso. A alegada probabilidade de provimento da apelação confunde-se com o próprio mérito recursal, que deverá ser apreciado oportunamente, não sendo possível antecipar tal juízo. Ademais, o risco de dano apontado pela agravante decorre do regular andamento da execução fiscal, circunstância que, por si só, não configura dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da eficácia da sentença.

Ressalte-se que, admitir a suspensão da eficácia da sentença, sem a demonstração dos requisitos legais, implicaria esvaziar a própria finalidade da tutela provisória, além de gerar instabilidade e insegurança jurídica, em afronta à opção expressa do legislador processual.

No mesmo sentido segue entendimento deste Eg. Tribunal:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. contra decisão monocrática que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará. A agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação, sustentando a inexistência de provas da conduta ilícita imputada e a perda de interesse na tutela antecipada deferida em 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.012, § 4º, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação apenas quando demonstrada a probabilidade de provimento ou o risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

A alegação genérica de ausência de provas da conduta ilícita e críticas à atuação do Ministério Público não satisfazem os requisitos legais para a suspensão dos efeitos da sentença.

Não se evidencia o periculum in mora alegado, uma vez que a medida liminar deferida em 2005, ratificada na sentença, visa proteger o interesse público e permanece necessária até decisão de mérito definitiva.

A manutenção da decisão liminar não causa prejuízo à agravante, sobretudo se ela afirma atuar dentro da legalidade, uma vez que a liminar apenas proíbe a conduta que já seria vedada por normas regulatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação
.

A ausência de prova concreta e atual do periculum in mora inviabiliza a concessão do efeito suspensivo à apelação.

A permanência de medida liminar que visa coibir conduta ilícita não gera prejuízo à parte que alega atuar em conformidade com a legalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 4º e 5º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002491-13.2005.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025).

Desse mesmo modo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO TARDIA DE GARANTIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que recebeu apelação apenas no efeito devolutivo, em ação de embargos à execução fiscal ajuizada em razão da cobrança de ISS pelo Município de Tucumã. O banco apresentou apólice de seguro garantia fora do prazo legal de cinco dias contados da citação, o que motivou o indeferimento liminar dos embargos com fundamento no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à apelação, alegando risco de dano de difícil reparação e violação a normas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 1.012, § 4º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente os embargos à execução fiscal por intempestividade da garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

A apólice de seguro foi apresentada fora do prazo legal previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/80, o que atrai a aplicação do art. 16, § 1º, da mesma lei, legitimando o indeferimento liminar dos embargos.

O agravante não comprova a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão que negou o efeito suspensivo.

Eventuais prejuízos decorrentes do prosseguimento da execução decorrem da inércia da parte ao não oferecer tempestivamente a garantia exigida, não se podendo imputar tais efeitos ao ordenamento jurídico ou à decisão judicial impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige a demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC.

A apresentação de garantia fora do prazo legal de cinco dias contados da citação torna ineficaz a garantia para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

A ausência de demonstração dos requisitos do art. 1.012, § 4º, do CPC legitima o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 4º; Lei nº 6.830/80, arts. 8º e 16, § 1º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004609-09.2019.8.14.0062 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025)
.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 27453713.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 09/03/2026